Tribunal: TJDFT
Processo: 0720974-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. ENTORPECENTE FRACIONADO. BALANÇA DE PRECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de a droga encontrar-se fracionada caracteriza a sua difusão, ainda mais quando apreendida com outros utensílios geralmente encontrados em situação de traficância, como balança de precisão, o que afasta dúvida sobre se o entorpecente seria efetivamente utilizado para consumo pessoal, conforme alegado pelo réu em Juízo.

2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem.

3. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fundamentada em provas inequívocas, não sendo possível a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal.

4. Recurso conhecido e desprovido.